Tribunal: STF
Processo: ARE 1519196
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 17) interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 15), fundada na inexistência de contrariedade à Constituição Federal, bem como na incidência das Súmulas 279 e 636 desta Suprema Corte.



    Em suas razões, o recorrente pugna pela inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária.



    Sustenta que não pretender o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito infraconstitucional, mas sim demonstrar a violação ao art. 109, I, da Constituição Federal.



    Aduz incompetência jurisdicional da Justiça Estadual para o julgamento da presente demanda, “pois ao afirmar que um ente federal extrapolou o Poder Regulamentar, deveria have remetido os autos à Justiça Federal”.



    Assevera que “a turma julgadora expressamente enfrentou o tema constitucional debatido, ou seja, afirmou que a ANVISA extrapolou o Poder Regulamentar, entretanto não remeteu os autos para a Justiça Federal”.



    Argumenta que “[D]a leitura da inicial, fácil verificar que toda a narrativa apresentada se refere à ANVISA (autarquia federal) e à normatização editada no âmbito federal, sobretudo à RDC 327/2019, sequer fazendo-se menção ao Estado de São Paulo”.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o apelo extremo.  



    Trata-se de mandado de segurança impugnando a proibição da RDC 327/2019 da ANVISA para manipular e comercializar/dispensar produtos de Cannabis para fins medicinais.  



    Preliminarmente, anoto que o recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.  



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.  



    Para se desincumbir de tal ônus processual, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. In casu, o recorrente limitou-se a afirmar que:  



    A repercussão geral fica evidenciada, em primeiro lugar, porque uma das partes é a Fazenda Pública. Nesses casos, qualquer que seja o desfecho dado à lide pelo Judiciário, haverá efeitos, ainda que indiretos, para toda a coletividade, ultrapassando-se, assim, os interesses subjetivos da causa. 



    Vislumbre-se, no caso, além disso, inequívoca repercussão jurídica, ante a criação de perigoso precedente jurisprudencial que gera risco de “efeito multiplicador”, pois a manutenção do acórdão estimulará adoção de medida idêntica em diversos outros processos de mesma natureza. 



    Ademais, do ponto de vista social e político, verifica-se que a decisão afeta o regular funcionamento da Administração Pública e o exercício do poder de polícia do Estado com vistas à segurança sanitária. 



    Dessa forma, está demonstrada a ocorrência da repercussão geral.   



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras   invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que  o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou  que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide,  muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).  



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR,  ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:  



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte,                   cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que                           não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de  repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)  



    Nesse mesmo sentido, em caso fronteiriço: ARE 1.457.134/SP, ministro  Dias Toffoli.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente